Tribunal: TJMT
Processo: 1009785-06.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009785-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS BODELAO - CPF: 219.263.728-40 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo parcialmente do eminente Relator apenas para fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo e chegada ao destino final com atraso superior a 9 horas.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de responsabilidade civil da empresa aérea por atraso de voo e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada pelo cumprimento de medidas mínimas previstas em normas regulatórias.

4. Problemas técnicos e de manutenção constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

5. O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa, independentemente de comprovação específica do prejuízo.

6. A indenização arbitrada no valor de R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV.
Dispositivo

7. Recurso provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
LEANDRO DOS SANTOS BODELAO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, o recorrente adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Macapá – Recife, com chegada prevista às 20h25 do dia 30/01/2025. O voo, entretanto, sofreu atraso e posterior cancelamento, sendo o autor reacomodado em voo de outra companhia aérea, que chegou ao destino final com
9 horas de atraso
em relação ao contratado.

A recorrida sustenta que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-se por
manutenção não programada na aeronave.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não houve comprovação dos prejuízos alegados.

Razão assiste ao recorrente.

A alegação da companhia de que teria cumprido as determinações da Resolução no 400 da ANAC não afasta sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço. O cumprimento de obrigações regulatórias mínimas não exime o fornecedor do dever de prestar serviços de qualidade e de indenizar consumidores por eventuais danos causados.

Cumpre salientar que a responsabilidade da companhia aérea, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do CDC:
"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Nesse contexto, o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
3. O atraso superior a 4 horas, ainda que motivado por manutenção imprevista, configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece o dever de indenizar por dano moral in re ipsa em casos de atraso excessivo.
(N.U 1012496-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

(...)
O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.
(N.U 1019803-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, conforme prevê o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que problemas técnicos e de manutenção configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo adequado fixar a indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor suficiente para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos e para coibir práticas semelhantes pela companhia aérea, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 406 do Código Civil).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025